Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados. Com efeito, deverá individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte às nuanças de que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), individualizando, outrossim, as “provas novas” que aventara como suporte da pretensão rescisória. Ademais, a inicial deverá ser aditada quanto ao pedido, que deverá ser formulado em compasso com o instrumento manejado, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, e aferido que os contracheques coligidos aos fólios não permitem a exata apreensão da média de seus rendimentos mensais, deve guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira, notadamente os contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses ou sua declaração de bens e rendimentos pertinente ao derradeiro exercício fiscal, de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, sob pena de indeferimento da benesse. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator